Tribunal: TJES
Processo: 5003954-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003954-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADO: AUANARO DE SOUZA MORAES e outros (6)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. OBRA PÚBLICA ESSENCIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. DEPÓSITO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LAUDO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA. CONTRADITÓRIO. PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista contra decisão da 1ª Vara Cível de Viana/ES que, nos autos de ação de imissão na posse, adiou a análise do pedido de tutela de urgência até manifestação da parte ré. A agravante alegou urgência na medida para assegurar cronograma de obra pública de transmissão de energia elétrica, sustentando o cumprimento dos requisitos legais e o depósito prévio da indenização, conforme art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, e requereu a imediata imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adiamento da análise do pedido de tutela provisória equivale a indeferimento apto a justificar a interposição de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a agravante comprovou os requisitos legais do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 para fins de imissão provisória na posse, especialmente quanto ao valor do depósito e à suficiência do laudo unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que posterga a análise do pedido de tutela provisória, diante da alegação de urgência e do risco de dano, equivale a indeferimento e admite a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. A imissão provisória na posse, conforme o art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, exige o depósito de valor arbitrado nos termos do § 1º, observando critérios específicos como valor locativo ou valor cadastral atualizado.

5. O laudo unilateral apresentado pela agravante não comprovou o atendimento aos critérios exigidos para o depósito prévio, notadamente quanto à atualização do valor cadastral do imóvel.

6. Ainda que haja divergência jurisprudencial quanto à suficiência do laudo unilateral, este deve conter os requisitos legais do art. 15, § 1º, da Lei de Desapropriações, o que não se verificou no caso.

7. A ausência de demonstração concreta de
periculum in mora
inviabiliza a concessão da tutela, pois os argumentos apresentados foram genéricos e aplicáveis a qualquer obra pública.

8. A perícia judicial prévia, conforme art. 14 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, requer a participação da parte ré, sendo necessário garantir o contraditório antes da imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:
1. A decisão que posterga a análise de tutela provisória em razão do contraditório, quando há alegação de urgência, admite agravo de instrumento por equivaler a indeferimento.

2. Para a imissão provisória na posse prevista no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é imprescindível o depósito conforme critérios legais objetivos, devidamente comprovados nos autos.

3. O laudo unilateral não supre, por si só, os requisitos legais para a imissão provisória, quando não observados os parâmetros do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

4. A ausência de
periculum in mora
concreto inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015, I e 1.019, I; Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 14 e 15, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2014, DJE 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003954-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694-A
AGRAVADO: AUANARO DE SOUZA MORAES, MICHELI PIVA MORAES, CHIRLY MARIA PIVA, CILSO ALVES LEAL, LUCIO FLAVIO PIVA, VALDECIR LUCIO PIVA, CECILIA KILL PIVA
Advogado do(a) AGRAVADO: YARA SILVA RABELO MORAES - ES38399

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Viana/ES, que, nos autos da ação de imissão na posse, postergou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência até manifestação da parte ré, sob o fundamento da necessidade de observância ao contraditório.

A ação originária objetiva a imissão na posse de imóvel necessário à implantação de linha de transmissão de energia elétrica, empreendimento declarado de utilidade pública por autoridade competente, com autorização da ANEEL e depósito prévio do valor ofertado a título de indenização, nos termos do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

O agravante alega preencher os requisitos legais para a tutela provisória de urgência, sustentando que a postergação da imissão na posse compromete o cronograma de obra pública essencial à continuidade do serviço de transmissão de energia elétrica, em afronta ao princípio da eficiência administrativa e em desacordo com o art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, requerendo, ao final, o provimento do recurso para imediata imissão na posse.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Ressalte-se a admissibilidade do presente recurso, pois, embora a decisão apenas tenha postergado a análise da tutela de urgência, tal adiamento, em contexto de alegado
periculum in mora
, equivale, na prática, ao indeferimento. Assim, justifica-se a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015.

Dispõe o art. 14, da Lei n. 3365/41, que trata da desapropriação por utilidade pública, que
ao despachar, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens
.

Prevê, outrossim, o art. 15, da mesma lei, que se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o CPC, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens.

Entretanto, para a hipótese do art. 15, a referida lei destaca que para a imissão provisória, independente da citação do réu, o depósito deve observar os critérios do art. 15, § 1º, vejamos:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

Apesar da divergência jurisprudencial acerca da necessidade de confecção de laudo pericial judicial ou a suficiência de laudo unilateral, não encontrei naquele apresentada pelo agravante a observância aos requisitos do art. 15, § 1º, da Lei n. Lei n. 3365/41, sobretudo quanto ao valor cadastral do imóvel nos moldes exigidos pela norma.

Em outras palavras, ainda que se considere suficiente o laudo produzido unilateralmente pelo agravante, em cognição sumária que o momento comporta, tal não observou as exigências legais.

Além disso, não verifiquei a presença de perigo da demora em concreto, sobretudo porque as alegações inerentes ao referido requisito são genéricas e dizem respeito a todo qualquer serviço público, não apontando no caso dos autos a iminência de possíveis danos à coletividade ou à própria prestação jurisdicional.

Assim, ante a ausência de
fumus boni juris
desnecessário se analisar o
periculum in mora
e, por conseguinte, conforme cognição sumária que o momento comporta, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo deve ser indeferida.

Por derradeiro, a realização da perícia prévia, assim como determinou o juiz de origem, reclama a participação da parte contrária, devendo ser citada, conforme art. 14, parágrafo único, da respectiva lei.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.